Tribunal: TJPA
Processo: 0016405-76.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016405-26.2007.8.14.0301
APELANTE: GISELI GONCALVES DA SILVA, KELLEN CRISTINE SOUTO SILVA DANIN, JOSE ROBERTO LIMA DE SOUZA, KARLA PATRICIA DA SILVA COUTO, BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA, ROSANGELA DO SOCORRO CORREA DA SILVA, ESPÓLIO DE MANUEL MESSIAS DA SILVA, MARIA TEREZA SOUTO DA SILVA, KATHYA VALERIA SILVA BASTOS, MANOEL MESSIAS DA SILVA JUNIOR, MANUELA ELVIRA SILVA DA SILVA, KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN

APELADO: ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE
POR DESRESPEITO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, EM DECORRÊNCIA DA INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO NO CURSO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INVERÍDICA. MÉRITO.

REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Os embargos de declaração, conforme legislação pátria podem alterar a decisão, ao
suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material; e no caso dos autos, é notório que o magistrado verificou contradição no julgado, tanto, que assim dispôs:“ O julgado, naqueles fundamentos, tornam inóquas as letras da lei...”, razão pela qual analisou o feito, conforme legislação vigente , respeitando, pois, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
. II-
No que se refere a
impossibilidade jurídica do pedido, em decorrência da inviabilidade de usucapião no curso de ação possessória, entendo também que não merece razão, pois uma não impede a propositura da outra.
III-

A
posse mansa e pacífica com animus dominus é um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. No caso dos autos, o que se verifica, é o conhecimento notório de que tendo encerrado o contrato de locação, como o próprio apelado afirmou, passou ele a estar de maneira precária no imóvel.
IV-
A
notificação para desocupação do imóvel (ID 931909-pág.8) e a Ação de Imissão de posse ajuizada (ID 931909- pág 15/17), que preleciona, inclusive, a ação de despejo movida, demonstram claramente a oposição pela qual o apelado insiste em dizer que não existiu. Ressalte-se que tais demonstrações foram realizadas pelo proprietário do imóvel, que assim o adquiriu por meio de carta de arrematação.
V-
Ressalte-se que a notificação referente á denunciação do término do contrato de locação de 10.03.1989, requer a desocupação do imóvel, o que por certo implica na permanência precária da parte que não o fez, conforme notificado.
VI-
Por todo o exposto, comungando com o entendimento do Douto Procurador de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente a usucapião.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE MANUEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
, proposta por
ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO.

Versa a inicial que o imóvel objeto do presente litígio é ocupado pelo autor há mais de 18 anos, quando da data do término do contrato de locação; possuindo como seu, mansa, pacífica, pública e ininterruptamente, sem oposição de quem seja.

Sustenta que a presente ação objetiva a aquisição da propriedade do imóvel, em razão de ter decorrida mais de 10 anos, sem qualquer oposição e com animus domini, sendo ele locatário do bem até 31/05/1989, quando deixou de realizar o pagamento do alugueres, não desocupou o imóvel, e fez-se sentir, inequivocamente, a sus pretensão dominial.

Assim, considerando que embora precária, torna-se capaz de conduzir a usucapião, requereu a procedência da ação.

Contestação ID 931914- pág-1-6 e pág. 24-32.

O Ministério Público opinou pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou improcedente a demanda, ocasião em que o autor opôs embargos de declaração.

O Ministério público se manifestou pela improcedência do recurso de embargos de declaração.

O magistrado de Primeiro Grau acolheu os embargos, para modificar a sentença, julgando procedente a ação de usucapião.

Inconformados com a decisão
ESPÓLIO DE MANUEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS
interpuseram o presente recurso de apelação
,
alegando inicialmente nulidade da sentença por desrespeito às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, eis que além de tal medida processual não ter cabimento em sentença de mérito ainda nem apreciada pelo duplo grau de jurisdição, o recurso não presta ao propósito de alteração da decisão.

Sustenta a aplicabilidade da regra de transição do art. 2.028, devendo-se aplicar o código civil da época em que o apelado alega ter posse do imóvel (1989), onde o prazo prescricional era superior ao que vigora hoje.

Alega ainda impossibilidade jurídica do pedido, em decorrência da inviabilidade de usucapião no curso de ação possessória.

Aduz que a posse dos autores nunca foi mansa e pacífica, posto que sempre houve contestação dos antigos proprietários e destes proprietários. Além do mais, há decisões favoráveis ao apelante na ação de imissão de posse e, que apesar de haver recurso nos tribunais superiores (não dotados de efeito suspensivo) há execução provisória da decisão judicial, inexistindo, para tanto, usucapião, como alegado pelo apelado.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 931930- pág. 2-4.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O apelado requereu a prevenção da Desa. Edinea Oliveira Tavares.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço Julgamentol.

Belém,

de

de 2019.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Inicialmente passo a me manifestar sobre o pedido de prevenção
da Desa.
EDINEA OLIVEIRA TAVARES
para análise deste recurso, tendo em vista decisão proferida no
Agravo de Instrumento nº
0100733-85.2015.8140000
,
envolvendo as mesmas partes, mesmo objeto, relativo ao processo conexo de imissão de posse nº 0015260-38.2014.8140301.

Analisando os autos, verifico que o referido agravo de instrumento fora distribuído à Desa. Edinea Oliveira Tavares em 19/11/2015 quando a legislação permitia a prevenção apenas quando da análise de mérito do feito; o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista a perda de objeto do Agravo de Instrumento, em decorrência da sentença prolatada na ação principal.

Ante o exposto, indefiro o pedido de prevenção requerido.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso
.

O apelante afirma inicialmente nulidade da sentença por desrespeito às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Nesse sentido, entendo não assistir razão ao apelante, eis que os embargos de declaração, conforme legislação pátria podem alterar a decisão, ao
suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material; e no caso dos autos, é notório que o magistrado verificou contradição no julgado, tanto, que assim dispôs:“ O julgado, naqueles fundamentos, tornam inóquas as letras da lei...”, razão pela qual analisou o feito, conforme legislação vigente , respeitando, pois, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No que se refere a
impossibilidade jurídica do pedido, em decorrência da inviabilidade de usucapião no curso de ação possessória, entendo também que não merece razão, pois uma não impede a propositura da outra.

Todavia, verifico que a usucapião extraordinária requerida pelo autor/apelado não merece guarida, razão pela qual passo a expor os motivos de meu convencimento.

A
posse mansa e pacífica com animus dominus é um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. No caso dos autos, o que se verifica, é o conhecimento notório de que tendo encerrado o contrato de locação, como o próprio apelado afirmou, passou ele a estar de maneira precária no imóvel.

Com efeito, a notificação para desocupação do imóvel (ID 931909-pág.8) e a Ação de Imissão de posse ajuizada (ID 931909- pág 15/17), que preleciona, inclusive, a ação de despejo movida, demonstram claramente a oposição pela qual o apelado insiste em dizer que não existiu. Ressalte-se que tais demonstrações foram realizadas pelo proprietário do imóvel, que assim o adquiriu por meio de carta de arrematação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CEF - PROPRIEDADE COMPROVADA - DIREITO À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE PRECÁRIA - BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - TAXA DE OCUPAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA. Estando comprovados os requisitos, deve a imissão ser acolhida e reconhecida.
Para a aquisição da propriedade por usucapião é indispensável a presença de posse mansa, pacífica, prolongada e com caráter de dono, que, se comprovada, resulta no reconhecimento do domínio. A posse precária não é apta a gerar a usucapião.
Em se tratando de imóvel adquirido através de arrematação em leilão extrajudicial, não cabe exigir indenização ou retenção por eventuais benfeitorias ao adquirente, já que elas são incorporadas na avaliação prévia do bem arrematado. Segundo dispõe o artigo 38 do Decreto-lei 70/66 é possível o julgador arbitrar a taxa de ocupação desde o registro da arrematação até a imissão na posse do imóvel pelo arrematante. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.08.446105-3/004, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (negrito nosso)

Além do mais, conforme o Douto procurador em seu parecer afirmou, outras situações impedem o preenchimento dos requisitos legais para aquisição do imóvel através da usucapião, como requer o apelado, tais como:

“No mais, compulsando os autos, observo ainda o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.238 do CC/02 para fins de declaração do direito de usucapir, uma vez que a comprovação do
animus domini
em relação ao imóvel não restou comprovada, haja vista que o próprio autor/apelado afirmou, em audiência realizada no dia 15/05/2007, que existia conexão com ação renovatória de locação movida pela sua empresa contra seu senhorio, a qual tramitava pela 7ª Vara Cível da Capital. Além disso, o apelado é réu, na pessoa jurídica da qual é titular, em ação de despejo por falta de pagamento que tramita na 11ª Vara Cível da Capital, processo nº2005102893-2 (Id. 931915
–
pág.3).”

Ressalte-se que a notificação referente á denunciação do término do contrato de locação de 10.03.1989, requer a desocupação do imóvel, o que por certo implica na permanência precária da parte que não o fez, conforme notificado.

Por todo o exposto, comungando com o entendimento do Douto Procurador de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente a usucapião.

Belém,

de

de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020